Tribunal: STF
Processo: RE 100816
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
SINDICATO - IMUNIDADE FISCAL PARA O NÃO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS
PREDIAIS E TERRITORIAIS.
O ARTIGO 19, III, C, E O ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NÃO
AUTORIZAM A EXTENSAO DA IMUNIDADE, SE NÃO E A ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL DA ENTIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.